Tribunal: TJSP
Processo: 0001457-04.2015.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Ação ordinária – Contrato verbal com a Administração Pública – Inobstante a regra legal que impõe a nulidade das contratações verbais realizadas com o Poder Público, a jurisprudência reconhece, excecionalmente, a exigibilidade da avença, desde que devidamente comprovada a prestação do serviço ou a entrega da mercadoria pelo particular – Hipótese dos autos em que a empresa autora não se

Ementa:
Ação ordinária – Contrato verbal com a Administração Pública – Inobstante a regra legal que impõe a nulidade das contratações verbais realizadas com o Poder Público, a jurisprudência reconhece, excecionalmente, a exigibilidade da avença, desde que devidamente comprovada a prestação do serviço ou a entrega da mercadoria pelo particular – Hipótese dos autos em que a empresa autora não se desincumbiu do ônus probatório – Sentença de improcedência – Recurso desprovido.